Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A autora opôs embargos de declaração sob o argumento de ocorrência de omissões e para fins de prequestionamento.
2. Contudo, inexiste vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
3. Verifica-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
4. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
7. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.